Tribunal: TJSP
Processo: 0011524-18.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Agravo em execução. Pena restritiva de direitos. Pena privativa de liberdade. Conversão. À luz da sequência disposta no artigo 76 do Código Penal, faz-se admissível o cumprimento sucessivo da pena restritiva de direitos após a pena privativa de liberdade.